Tribunal: TJDFT
Processo: 0718336-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO EM DESFAVOR DE EX-SÍNDICA. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA E EXPRESSA DA ASSEMBLEIA NA REALIZAÇÃO DE DESPESAS. FATO INCONTROVERSO. PROVA DO PREJUÍZO MATERIAL VERIFICADO EM RAZÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS E DE SAQUES NA CONTA BANCÁRIA DO CONDOMÍNIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO (ART. 373, I, DO CPC). SENTENÇA MANTIDA.
1. Na administração do condomínio, as atribuições do síndico contemplam, especialmente, o poder de representação do condomínio na defesa dos interesses comuns da coletividade, o cumprimento das disposições objeto de convenção, regimento ou de determinações da assembleia, bem como o dever de prestar contas (art. 1.348 do Código Civil).
2. Por meio do cotejo entre as alegações das partes e o arcabouço fático-probatório produzido, percebe-se a inexistência de controvérsia estabelecida pela ex-síndica apelada acerca da realização das despesas que foram apontas na exordial, bem como da ausência de autorização expressa e específica da assembleia do condomínio para a sua efetivação, situação apta a configurar a irregularidade das posturas enquanto síndica do condomínio apelante. Todavia, os contornos do litígio limitam-se a verificar a existência de prejuízo materiais para o condomínio em virtude dos aludidos dispêndios realizados por atos da ex-síndica, à sorrelfa de expressa autorização de órgãos representativos condominiais.
3. Não obstante reconhecida a irregularidade formal da postura da ex-síndica na contratação de empresa para prestação de serviços ao condomínio, não é possível se falar em prejuízo material devidamente comprovado pelo apelante, uma vez que os serviços, porquanto não alegada a sua desnecessidade, foram prestados pela empresa ao condomínio, de forma que não deve ser concebida de forma presumida a existência de dano perpetrado.
4. Relativamente aos saques na conta do condomínio, malgrado o argumentado pelo apelante sobre a irregularidade na prestação de contas, também está ausente a efetiva demonstração de que houve apropriação indevida das quantias pela apelada ou malbaratamento dos recursos condominiais, a inviabilizar, à luz da prova produzida, a pretensão de ressarcimento, cuja análise profícua dar-se-ia de forma adequada em cabível ação de exigir contas para enfrentamento acurado, do ponto de vista contábil, do cotejo entre os saques efetivados e as despesas realizadas para o condomínio.
5. Ausente, portanto, a comprovação cabal dos prejuízos materiais a que se referem aos fatos constitutivos do direito do autor (art. 373, I, do CPC), escorreita a sentença em que julgados improcedentes os pedidos iniciais.
6. Apelação cível conhecida e desprovida.